Tribunal: TJDFT
Processo: 0717078-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717078-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MURILLO DE JESUS DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PERIGO DE DANO CONCRETO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Impende destacar que o crime previsto no art. 309 do CTB é crime formal, de perigo concreto e instantâneo, com o fim de proteger a incolumidade pública, para garantir a segurança viária. Não se exige para a sua consumação qualquer resultado naturalístico, mas apenas a exposição da coletividade ao perigo concreto de dano. 2. O acusado dirigiu veículo automotor, em via pública, sem habilitação ou permissão, desobedeceu à ordem de parada dos policiais militares e iniciou fuga em alta velocidade, incompatível com a segurança viária, havendo perseguição, ultrapassagens e risco de colisão, gerando, assim, perigo de dano à coletividade. A palavra dos policiais possui fé pública e, no caso, está corroborada por outros elementos probatórios. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Não merece guarida o pedido de desclassificação do crime para a infração administrativa prevista no art. 162, inciso I, do CTB, haja vista que a conduta do réu gerou perigo de dano à coletividade. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Suscita nulidade da busca pessoal e todas as provas derivadas da diligência. Por fim, requer a desclassificação do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial em relação à suposta violação do artigo 309 do CTB e o pleito de desclassificação, pois o STJ “entende que a superação das conclusões do Tribunal de origem com o objetivo de desclassificação do delito demanda vedado revolvimento de provas, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.817.637/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 1/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009